Tribunal: TJMT
Processo: 1051137-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051137-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILAINE GOMES DE SOUZA - CPF: 011.827.211-09 (APELANTE), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), ALESSANDRA DOS SANTOS ARAUJO SOUZA - CPF: 020.366.131-10 (APELANTE), REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.763.205/0001-39 (APELADO), WASHINGTON LUIZ JUNIO DE ARAUJO SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS ALEGADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alessandra dos Santos Araújo Souza e Edilaine Gomes de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, mas indeferindo a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.

2. O fato relevante. As autoras firmaram contrato de compromisso de compra e venda de lote no empreendimento "Chácara de Recreio Águas de Chapada Solare" com a empresa ré, alegando ter adimplido parcialmente o preço avençado no valor aproximado de R$ 10.000,00, mas foram impedidas de fruir do bem em razão do inadimplemento absoluto da construtora, que não providenciou a infraestrutura mínima essencial.

3. As decisões anteriores. A construtora ré quedou-se revel, não apresentando contestação nem comparecendo à audiência de conciliação. O juízo de primeira instância reconheceu a rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, mas indeferiu a restituição dos valores pagos por ausência de prova dos pagamentos e rejeitou o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade decorrente da revelia dispensa a produção de prova mínima do efetivo adimplemento parcial pelos autores para fins de restituição dos valores pagos; (ii) saber se a inversão do ônus da prova em relação de consumo exonera completamente o consumidor de apresentar elementos probatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito; e (iii) saber se o inadimplemento contratual absoluto da construtora, por si só, configura dano moral indenizável nas circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir

5. A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato, não dispensando a produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando se trata de elementos essenciais como o pagamento de valores cuja restituição se pleiteia, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

6. Ainda que se trate de relação de consumo com possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não se opera de maneira automática, exigindo valoração discricionária motivada pelo julgador e não exonerando o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

7. As apelantes não instruíram os autos com qualquer elemento probatório apto a comprovar os alegados pagamentos, limitando-se à juntada do instrumento contratual, que, embora relevante, não se revela suficiente para autorizar a pretendida restituição das parcelas supostamente adimplidas.

8. A aplicação da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe, como condição elementar e anterior, a efetiva demonstração do adimplemento das parcelas cuja restituição se pleiteia, não sendo possível invocar seu conteúdo de forma abstrata e descolada da realidade fática dos autos.

9. O mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional apta a configurar lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou nas circunstâncias específicas do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando se trata do pagamento de valores cuja restituição se pleiteia. 2. A inversão do ônus da prova em relação de consumo não exonera completamente o consumidor de apresentar elementos probatórios mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações. 3. O mero inadimplemento contratual, ainda que absoluto, não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que evidencie lesão a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 320, 389, 475 e 884; CDC, arts. 6o, VIII, 35 e 43; CPC, arts. 344, 346, 373, I, e 334, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 543/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. não informado, 4a Turma, j. 13.06.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 21441007720248260000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALESSANDRA DOS SANTOS ARAÚJO SOUZA e EDILAINE GOMES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos
Da Ação De Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido De Restituição De Valores E Indenização Por Danos Morais n. 1051137-58.2024.8.11.0041
movida em face de
REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual, mas indeferindo a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada por padecer de graves vícios de omissão e contradição, além de violar frontalmente o sistema protetivo do consumidor. Argumentam que o Juízo
a quo
deixou de analisar o pedido expresso de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, o que configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Ressaltam que a relação contratual estabelecida é nitidamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as apelantes se enquadram no conceito de consumidoras e a construtora, como fornecedora, no de prestadora de serviços, razão pela qual a aplicação do CDC seria obrigatória e cogente.

Afirmam ainda que a decisão incorreu em
error in judicando
ao afastar os efeitos da revelia e impor às consumidoras a obrigação de produzir provas que, por sua natureza, estariam em poder exclusivo da fornecedora. Sustentam que a sentença subverteu a lógica processual ao exigir das apelantes uma verdadeira
probatio diabolica
, invertendo o ônus que, por expressa determinação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, deveria recair sobre a ré.

Argumentam que, reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela rescisão, impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo juridicamente admissível que a fornecedora, inadimplente e revel, seja beneficiada pela ausência de contestação.

Sublinham, ademais, a contradição interna da sentença, que reconheceu a culpa exclusiva da construtora, mas negou as consequências jurídicas desse reconhecimento, a saber, a devolução dos valores pagos e a compensação pelos danos morais sofridos. Apontam, ainda, que tal postura gera enriquecimento sem causa da parte ré, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois a construtora, ao descumprir o contrato, permanece com valores que recebeu sem contraprestação, circunstância que ofende o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento ilícito.

As recorrentes enfatizam também que o dano moral não poderia ser tratado como mero aborrecimento, porquanto o inadimplemento não se limitou a um atraso ou defeito pontual, mas representou a frustração total de um projeto de vida, envolvendo investimento financeiro e expectativa legítima de usufruto de um imóvel destinado ao lazer familiar.

Alegam que a conduta da apelada extrapola o mero descumprimento contratual, pois se trata de abandono completo do empreendimento, com desídia e omissão absoluta quanto às justificativas e à devolução dos valores, situação que lhes causou profundo abalo emocional e psicológico. Argumentam que o caso se enquadra na jurisprudência que reconhece o dano moral
in re ipsa
em hipóteses de inadimplemento qualificado, especialmente quando a conduta da fornecedora revela desprezo reiterado pelos direitos do consumidor. Defendem que a indenização postulada — R$ 15.000,00 — é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e necessária para compensar o sofrimento experimentado, bem como para desestimular novas condutas ilícitas.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação contratual, a inversão do ônus da prova e a aplicação integral da Súmula 543 do STJ, a fim de condenar a apelada à restituição total dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos pleiteados na inicial. Sustentam, subsidiariamente, que, caso não se entenda possível o imediato provimento do recurso, deve ser declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com apreciação expressa das questões omitidas.

Isenção do preparo, apelantes são beneficiárias da gratuidade da justiça. (id. 320401898)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALESSANDRA DOS SANTOS ARAÚJO SOUZA e EDILAINE GOMES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos
Da Ação De Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido De Restituição De Valores E Indenização Por Danos Morais n. 1051137-58.2024.8.11.0041
movida em face de
REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual, mas indeferindo a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

O recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Infere-se, com clareza meridiana da exordial, que os autores, ora apelantes, relatam que adquiriram unidade imobiliária no empreendimento denominado
“Chácara de Recreio Águas de Chapada Solare”
, e que efetuaram o adimplemento parcial do preço avençado. Todavia, restaram obstados de fruir da posse e do uso legítimo do bem, em razão do inadimplemento absoluto e reiterado da construtora, que, descumprindo de forma integral os encargos contratuais assumidos, não providenciou a entrega da infraestrutura mínima e essencial ao uso regular do lote — quais sejam, a implantação da rede de energia elétrica, o fornecimento hídrico e a disponibilização das áreas de lazer prometidas em material publicitário e contratual — cujo prazo para cumprimento exauriu-se em outubro de 2023.

Diante da omissão inescusável da empresa compromissária e da frontal violação do sinalagma contratual, os autores pleitearam, perante o juízo de origem, a resolução do contrato por inadimplemento, a restituição integral dos valores pagos — que totalizariam, aproximadamente, R$ 10.000,00 — e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. Para tanto, invocaram dispositivos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor (arts. 35 e 43), do Código Civil (arts. 389, 475 e 884), bem como a jurisprudência consolidada na Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o direito à restituição integral das parcelas pagas, em hipóteses análogas, em face do inadimplemento contratual absoluto por parte do promitente vendedor.

Regularmente citada, a parte ré quedou-se inerte, não apresentando resposta à inicial, o que ensejou o reconhecimento da revelia, com a consequente presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelos autores, conforme dicção expressa do art. 344 do Código de Processo Civil.

Não obstante a inércia da parte ré e o robusto acervo fático-jurídico acostado à exordial, o
Juízo a quo

julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, sob o entendimento de que a revelia, conquanto relevante, não dispensa a produção de prova mínima do efetivo adimplemento parcial pelos autores, razão pela qual indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos. Rejeitou, igualmente, o pleito indenizatório, ao argumento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura, de forma automática, ofensa a direito da personalidade ou circunstância ensejadora de dano moral indenizável. Nestes termos:

“ [...] E o breve relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Da citação e revelia

Conforme demonstra o Aviso de Recebimento juntado no ID 179331919, a empresa requerida foi devidamente citada por via postal, sendo válido o ato citatório realizado.

Sobre a validade da citação postal de pessoa jurídica, importante destacar o entendimento jurisprudencial consolidado:

Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Inconformismo contra decisão que não considerou válida a citação por AR. Citação postal válida. Presunção de entrega ao destinatário. Endereço de entrega constante no nos autos. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço desta, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Teoria da aparência. Regra contida no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil. A recusa imotivada de recebimento do AR no endereço da empresa, deve ser considerado cumprido o ato processual, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Precedentes do C . Superior Tribunal de Justiça, desta Colenda Corte e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21441007720248260000 Votuporanga, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 25/09/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Validamente citada, a requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, configurando-se a revelia nos termos do art. 344 do CPC, que dispõe: "
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
".

Em consequência da revelia, aplicam-se os efeitos previstos no art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelas autoras, ressalvando-se que tal presunção é relativa e não absoluta, cedendo às provas em contrário porventura existentes nos autos.

Da multa por ausência na audiência de conciliação

As autoras requereram a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, fundamentando tal pretensão na ausência injustificada da requerida à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8o, c/c art. 77, § 2o, ambos do CPC.

O art. 334, § 8o, do CPC estabelece que "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado".

Conforme ficou demonstrado nos autos, a requerida foi devidamente intimada para a audiência de conciliação, contudo não compareceu ao ato sem apresentar qualquer justificativa válida, configurando desrespeito à determinação judicial e ato atentatório à dignidade da justiça.

A multa prevista no referido dispositivo legal possui natureza jurídica autônoma em relação aos efeitos da revelia, tendo finalidade específica de estimular a participação das partes na tentativa de composição amigável, em consonância com a política pública de incentivo à solução consensual de conflitos.

Assim,
defiro
o pedido e aplico à requerida multa no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC.

Do mérito

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote firmado entre as partes, cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, diante da alegada frustração da legítima expectativa das autoras quanto à fruição do imóvel adquirido.

Pois bem. Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano referente ao loteamento "Chácara de Recreio Águas de Chapada Solare".

A omissão da requerida em prestar informações adequadas sobre o empreendimento e o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente quanto à entrega da infraestrutura prometida, aliado a diversas fotos juntadas pelas autoras, caracterizam inadimplemento contratual que justifica a rescisão, nos termos dos artigos 475 e 476 do Código Civil.

A frustração da finalidade contratual, diante da impossibilidade de gozo do bem adquirido, autoriza a resolução do contrato por inadimplemento da vendedora, aplicando-se o disposto no art. 475 do Código Civil.

Do pedido de restituição

Quanto ao pedido de restituição de valores pagos, embora a rescisão contratual seja procedente, não ficou demonstrado nos autos o efetivo pagamento de valores pelas autoras à requerida.

Conforme dispõe o art. 320 do Código Civil, "a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante."

Os extratos bancários juntados aos autos não demonstram transferências específicas à requerida que comprovem os pagamentos alegados. As movimentações financeiras apresentadas não estabelecem nexo causal direto com o contrato em discussão.

Aplicando-se as regras do ônus probatório previstas no art. 373, inciso I, do CPC, incumbia às autoras a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo pagamento de valores à requerida. Não se desincumbindo deste ônus, o pedido de restituição não pode ser acolhido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe . (TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Cabe ressaltar, contudo, que a presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do Código de Processo Civil, não tem caráter absoluto, tampouco exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos que alegou, sobretudo quando se trata de circunstâncias que dependem de comprovação documental específica, como é o caso do pagamento.

É certo que os pedidos formulados na inicial devem estar minimamente amparados em elementos probatórios idôneos constantes dos autos, não bastando a inércia do réu para que se reconheça, de forma automática, o direito alegado.

Dos danos morais

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

No caso dos autos, não ficou comprovado que os fatos narrados causaram abalo psíquico, constrangimento ou sofrimento que ultrapasse os dissabores ordinários decorrentes do inadimplemento contratual.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Conforme pacificado pela jurisprudência, o descumprimento ou a má execução de contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

Do dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por Alessandra dos Santos Araújo Souza e Edilaine Gomes de Souza em face de Realize Construtora e Imobiliária Ltda., para declarar rescindido o Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado entre as partes, referente ao loteamento "Chácara de Recreio Águas de Chapada Solare".

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, observando-se, contudo, as autoras são beneficiárias da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]”

Pois bem.

- Da Intimação das Apeladas

De acordo com o art. 346 do CPC, os prazos para o requerido revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Ou seja, não se faz necessária, nem a lei exige, a intimação pessoal do réu revel (sem advogado constituído) para oferecer contrarrazões, bastando a publicação da sentença no órgão oficial.

A revelia, ao fim e ao cabo, é uma opção da parte, sendo que o revel poderá vir ao processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Neste contexto, é descabida a intimação pessoal acerca de atos processuais praticados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇAO PESSOAL DA RÉ REVEL. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 346, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Dispõe o artigo 346 do CPC que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial
. No caso, tratando-se de réu revel descabe a intimação pessoal para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu. Decisão agravada reformada para determinar o prosseguimento do feito com remessa do feito a este Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, V E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.(Agravo de Instrumento, No 70081169385, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 29-04-2019)

- Da Preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova

Ainda que se reconheça, com a devida parcimônia, que assiste parcial razão às apelantes ao alegarem a omissão do juízo sentenciante no que tange à
análise expressa do pleito de inversão do ônus da prova
,
tal vício não ostenta gravidade suficiente para ensejar a nulidade da decisão proferida
, à
míngua de demonstração de efetivo prejuízo à parte recorrente
.

Com efeito, conquanto se trate de relação de consumo — circunstância que, em tese, autoriza a aplicação da regra de inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor — é firme a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que tal prerrogativa processual não se opera de maneira automática ou incondicionada.

Ao revés, exige-se, para sua concessão, a valoração discricionária e motivada por parte do julgador, que deverá aferir,
casuisticamente
, a verossimilhança das alegações da parte consumidora ou, alternativamente, sua hipossuficiência técnica, econômica ou informacional.

Ressalte-se, ademais, que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exonera o autor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
, conforme estabelece, com clareza normativa, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cuida-se, portanto, de mecanismo processual de reequilíbrio, mas que
não converte o processo em instrumento de presunção absoluta,
tampouco autoriza a procedência de pedidos desamparados de substrato probatório mínimo.

No caso concreto, verifica-se que as apelantes não carrearam aos autos qualquer elemento documental apto a comprovar os alegados pagamentos — tais como recibos, comprovantes de transferência, extratos bancários ou documentos correlatos — limitando-se à juntada do instrumento contratual de promessa de compra e venda, o qual, embora relevante, não se revela suficiente, por si só, para autorizar a pretendida restituição das parcelas supostamente adimplidas.

Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação da inversão do ônus probatório, a ausência de qualquer prova inicial fragiliza a pretensão indenizatória,
por afrontar o postulado da carga mínima probatória atribuída à parte autora.

Por conseguinte, à míngua de demonstração de prejuízo concreto e considerando a ausência de prova mínima do direito alegado,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença, mantendo incólume a higidez do decisum de primeiro grau no ponto impugnado.

- Do mérito recursal

Impõe-se consignar, com a devida ênfase e precisão conceitual, que a relação jurídica travada entre os litigantes ostenta, de forma inequívoca e incontornável, natureza consumeristas, atraindo, por conseguinte, a incidência das normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

Trata-se, pois, de típica relação de consumo, em que se manifesta o desequilíbrio estrutural entre as partes contratantes, legitimando a aplicação dos princípios informadores da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, todos consagrados no microssistema jurídico de defesa do consumidor, que visa recompor o equilíbrio contratual e assegurar a efetiva tutela da parte hipossuficiente na relação obrigacional.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a apelada, devidamente citada,
não apresentou contestação, tornando-se revel
. Além disso, deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo-lhe aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Contudo, nos termos do art. 344 do CPC, à revelia gera apenas
presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor,
não dispensando a produção de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
, especialmente quando se trata de elementos essenciais da pretensão, como é o caso do pagamento de valores cuja restituição se pleiteia.

A propósito, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não precisam de prova (
CPC
374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente favorecia o autor
. [...]

A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidencia dos autos, de acordo com o principio do livre convencimento do juiz
(RSTJ 50/259)." (
Código de processo civil
comentado. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.041, grifei).

Nos dizeres de Fredie Didier Jr.,

"O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo:
se não houve o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui.
Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos." (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 572, grifei).

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLIENTE IMPOSSIBILITADO DE SAIR DE AGÊNCIA BANCÁRIA POR CERCA DE CINQUENTA MINUTOS DIANTE DE FALHA NO SISTEMA DE DESTRANCAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
REVELIA QUE LEVA À PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS, NÃO CONDUZINDO DE FORMA AUTOMÁTICA À PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. Os efeitos da revelia são relativos e, portanto, não induzem, necessariamente, à procedência do pedido, isto é, ainda que aplicados, não ensejam, por si só, o julgamento favorável à parte autora, devendo haver um mínimo de verossimilhança na sua postulação para que seja atendida. Como bem ponderou Fredie Didier Jr., "a revelia não é fato com dons mágicos" (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 572), portanto, não se dispensará o autor de provar minimamente o que alega pelo simples fato da ocorrência desse fenômeno. Dispõe o art.
373
do
CPC/15
, que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
(TJSC,
Apelação Cível n. 0301731-62.2015.8.24.0074
, de Trombudo Central, rel. Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2019). [...] (TJSC,
Apelação Cível n. 0311552-19.2015.8.24.0033
, de Itajaí, rel. Des. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 21-05-2019, girfei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO AUTOR. REVELIA DA EMPRESA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA MINIMA PELO POSTULANTE . "A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidencia dos autos, de acordo com o principio do livre convencimento do juiz (RSTJ 50/259)." (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado . 16. ed. rev. atual . e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1 .041). AUSÊNCIA DE ATO OU FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO . INSCRIÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA DEMANDADA E DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor, de forma indelével, a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Na ausência de provas capazes de agasalhar as alegações declinadas na peça exordial, a improcedência do pedido é medida de justiça . HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 85, §§ 1o E 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-SC - AC: 03003315920148240167 Garopaba 0300331-59.2014.8.24 .0167, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, mesmo em se tratando de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova,
o consumidor não está dispensado de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito
.

Logo, caso as autoras não apresentem provas aptas a corroborar suas alegações, os efeitos da revelia não conduzirão à procedência do pedido. Cabe, então, observar se o contexto probatório leva nessa direção.

In casu,
constata-se que as partes litigantes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 318009892), no qual se consigna que os apelantes adquiriram, da empresa apelada, o lote n. 83, integrante do empreendimento imobiliário denominado “Águas de Chapada Solare”, ficando pactuadas, no referido ajuste, as condições de pagamento correspondentes, vejamos:

Do teor da avença extrai-se que tanto o valor de entrada, parcelado em 4 (quatro) prestações, quanto o montante remanescente, distribuído em 77 (setenta e sete) parcelas mensais, seriam adimplidos por meio de
boletos bancários
. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação documental da efetiva emissão ou quitação de tais boletos, tampouco outro meio idôneo de prova que demonstre o desembolso financeiro alegado pelos recorrentes.

Afasto
, portanto, qualquer alegação de
incoerência lógica ou contradição interna no julgado recorrido.

O reconhecimento da culpa exclusiva da parte vendedora pela resolução contratual — fundada no inadimplemento das obrigações assumidas — não conduz, de forma automática ou necessária, à procedência do pleito de restituição dos valores supostamente pagos.

Com efeito,
ainda que se trate de pedidos conexos
, a
rescisão contratual e a devolução das quantias pagas ostentam natureza jurídica diversa e pressupõem análises autônomas
, cada qual subordinada à verificação de seus requisitos próprios. A procedência da pretensão restitutória está condicionada à demonstração mínima da realização dos pagamentos, encargo probatório que recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Não tendo os apelantes instruído os autos com
qualquer prova do efetivo adimplemento das parcelas contratuais
, revela-se juridicamente
inviável o acolhimento do pedido restitutório
, sob pena de violação ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, bem como à exigência de verossimilhança e substrato probatório mínimo para o reconhecimento de direitos de natureza pecuniária.

Não obstante a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 543, que dispõe, em sua literalidade, que
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (...)",
é imperioso reconhecer que
a própria aplicação da súmula pressupõe, de modo lógico e jurídico inafastável, a efetiva demonstração do adimplemento das parcelas cuja restituição se pleiteia
.

Trata-se de condição elementar e anterior à incidência do enunciado sumular, pois
não se pode restituir aquilo cuja existência sequer foi provada
. A premissa normativa do verbete jurisprudencial pressupõe, como dado incontroverso, a comprovação dos pagamentos realizados, não sendo possível invocar seu conteúdo de forma abstrata e descolada da realidade fática dos autos.

No caso sub examine, as apelantes afirmam ter adimplido aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da construtora, todavia, não instruíram os autos com qualquer elemento probatório
minimamente indicativo da efetivação desses pagamentos
— a exemplo de comprovantes bancários, recibos, boletos quitados ou extratos financeiros.

A mera alegação genérica, dissociada de qualquer suporte probatório, é manifestamente
insuficiente para embasar a condenação da parte adversa
à devolução de valores cujo pagamento não se sabe sequer se ocorreu.

Importa salientar, ademais, que não se está a exigir da parte autora prova cabal, exauriente ou liquidada do quantum devido, a qual, por sua própria natureza, poderia ser oportunamente apurada em sede de liquidação de sentença. O que se exige, porém é a
demonstração mínima do
an debeatur
, ou seja, da existência do direito material alegado, sem o qual não se pode sequer cogitar da restituição postulada.

Ressalte-se, nesse ponto, que as próprias apelantes detêm, ao menos em tese, amplo e direto acesso aos documentos capazes de demonstrar os desembolsos alegados, não havendo justificativa plausível para a absoluta inércia probatória que marca os autos nesse particular.

A ausência total de qualquer comprovação de pagamento inviabiliza, sob o prisma jurídico e processual, o acolhimento da pretensão restitutória, sob pena de subversão ao sistema de repartição do ônus da prova delineado no art. 373, I, do Código de Processo Civil e ao princípio da verossimilhança como condição para o exercício da inversão probatória nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

À vista do exposto, mantenho incólume a improcedência do pedido de restituição de valores, por ausência absoluta de prova do crédito alegado.

Quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, a sentença recorrida afastou sua configuração ao fundamento de que "
o mero descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável".

De fato, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Embora as apelantes argumentem que o atraso na entrega do empreendimento e a frustração das expectativas ultrapassam o mero aborrecimento, não verifico nos autos elementos que evidenciem situação excepcional apta a configurar dano moral indenizável. A frustração decorrente do inadimplemento contratual, embora compreensível, não é suficiente, por si só, para caracterizar lesão a direitos da personalidade.

Portanto, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por derradeiro, tendo em vista a manutenção da improcedência dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais,
resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados pelas apelantes
, relativos à repetição em dobro, à nulidade de cláusulas abusivas e à inversão da cláusula penal, por constituírem desdobramentos lógicos daqueles pedidos principais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025